Tribunal: TJMT
Processo: 1007447-67.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1007447-67.2018.8.11.0015
Recorrente: R31 INVESTIMENTOS LTDA
Recorrido: MEGACHARME DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por R31 INVESTIMENTOS LTDA (id 61432998), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57628969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE INTEGRAR ESTRUTURA TÉCNICA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO - PRAZO DA INAUGURAÇÃO EXTRAPOLADO EM MAIS DE TRÊS ANOS – REVOGAÇÃO DA AVENÇA – POSSIBILIDADE – CULPA DO CEDENTE – DEVOLUÇÃO DA RES SPERATA DEVIDA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CORRETOR INDEPENDENTE – VALOR QUE DEVE SER DESCONTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausente inadimplência do cessionário e comprovado que o prazo de inauguração do Shopping foi exageradamente extrapolado, é cabível a rescisão contratual com devolução da res sperata.
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (AgInt no AREsp 862.566/MG).
Se há prova nos autos de que a corretagem foi realizada por profissional independente e a comissão a ele destinada, o cedente não é obrigado a devolver esse valor.” (N.U 1007447-67.2018.8.11.0015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).
A Recorrente aduz violação aos artigos 54, da Lei Federal n. 8245/91 e 421 e 425, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve prevalecer as condições livremente pactuadas entre as partes. Menciona, ainda, que “os referidos instrumentos contratuais foram assinados sem qualquer vício de consentimento, com livre e espontânea manifestação das partes, razão pela qual sobressai evidente que a observância às Normas Gerais é imperiosa, por se tratar de documento integrante e complementar do pacto locatício”.
Argue que “a liberdade de contratar é reconhecida pelo Código Civil, sendo que tal liberdade abrange a opção de contratar, a liberdade de escolher o outro contratante e, ainda, a liberdade de escolher as bases do contrato”.
Aduz, também, que “houve margem de negociação entre as Partes no que a possibilidade de ampliação do prazo de inauguração, mediante comunicação prévia, o que é o caso dos autos”.
Adiante, alega a impossibilidade da inversão da multa contratual, posto que tal criaria uma sanção não prevista no contrato.
Recurso tempestivo e com o preparo pago, conforme certidões id 61456039 e 61732498.
Contrarrazões (id 62675526).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83, do STJ. Da interpretação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 5 e 7, do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia reside no provimento parcial do apelo interposto contra o apelo que condenou “a requerida a restituir à requerente a importância de R$70.000,00 (setenta mil reais); acrescida da multa de mora de 10% sobre o valor do contrato, correção monetária desde a data do pagamento (id n°. 14387853) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação”, além de custas e honorários.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o recurso a colenda câmara reconheceu a possibilidade de rescisão contratual em razão da extrapolação exagerada do prazo de inauguração do empreendimento, bem como a inversão da cláusula penal e a possibilidade de desconto da corretagem do profissional independente, ora vejamos (id 57628965):
“As partes firmaram o Instrumento Particular de Cessão do Direito de Integrar Estrutura Técnica, que tinha por objeto a integração da apelada na Loja n.o 18 do Shopping Sinop mediante o pagamento de R$ 70.000,00, e também o Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação.
Consta no primeiro, a previsão para entrega era abril/2017, porém postergada para abril/2018 e, depois para abril/2019 e, conforme se extrai da internet na página https://shoppingsinop.com/, até este momento as obras não foram concluídas.
Desse modo, embora convencionado que abril/2017 era a data “prevista” e não “exata” para a inauguração, desde então já se passaram mais de 3 anos, sendo evidente a evidente os prejuízos suportados pelo apelado, assim como a má-fé contratual que autorizam o rompimento do pacto por culpa da apelante.
Assim, apesar de o art. 54 da Lei n. 8.245/91 dispor que “prevalecerão as condições livremente pactuadas”, e o art. 425 do Código Civil enunciar que “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.”, o art. 422 do CC preconiza que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” e o art. 122, que “São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.”
Portanto, mesmo que não tenha sido acordada a anulação na hipótese de demora na inauguração, nem a devolução da importância paga e tampouco firmada cláusula penal que beneficie a apelada, a longa espera (mais de 3 anos) afasta a presunção de boa-fé e sujeita a cessionária (apelada) ao puro arbítrio da cedente (apelante), situação em que a legislação autoriza a rescisão por inadimplência e a jurisprudência autoriza a inversão da cláusula penal.
A propósito:
(...)
Posto isso, é devida a restituição do valor pago a título de Cessão do Direito de Integrar Estrutura Técnica (res sperata), assim como a aplicação de multa ante a inadimplência que causou o rompimento da avença, além da inversão da cláusula, já que se trata de contrato de adesão.
Em contexto semelhante, de compra e venda de imóvel quando o inadimplemento é do vendedor e não há cláusula penal para essa circunstância, o STJ assim decidiu:
(...)
Quanto à comissão de corretagem, o documento de Id n. 54402083 comprova a total transferência do montante para o corretor individual, o que exclui a responsabilidade da apelante pela respectiva devolução, devendo ser descontado do total a ser restituído à apelada.”
Dito isso, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“DIREITO CIVIL. SHOPPING CENTER. INSTALAÇÃO DE LOJA. PROPAGANDA DO EMPREENDIMENTO QUE INDICAVA A PRESENÇA DE TRÊS LOJAS-ÂNCORAS. DESCUMPRIMENTO DESSE COMPROMISSO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO.
1. Conquanto a relação entre lojistas e administradores de Shopping Center não seja regulada pelo CDC, é possível ao Poder Judiciário reconhecer a abusividade em cláusula inserida no contrato de adesão que regula a locação de espaço no estabelecimento, especialmente na hipótese de cláusula que isente a administradora de responsabilidade pela indenização de danos causados ao lojista.
2. A promessa, feita durante a construção do Shopping Center a potenciais lojistas, de que algumas lojas-âncoras de grande renome seriam instaladas no estabelecimento para incrementar a frequência de público, consubstancia promessa de fato de terceiro cujo inadimplemento pode justificar a rescisão do contrato de locação, notadamente se tal promessa assumir a condição de causa determinante do contrato e se não estiver comprovada a plena comunicação aos lojistas sobre a desistência de referidas lojas, durante a construção do estabelecimento.
3. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 1259210/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 07/08/2012) (g.n)
Não bastasse a decisão do órgão fracionário estar em conformidade com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que induz a aplicação do verbete sumular n. 83/STJ, rever o entendimento, ainda, induz a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ por demandar a revisão das cláusulas contratual e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado.
A propósito:
“LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ART. 421 A 426 DO CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AFRONTA AO ART. 21 DA LEI N.o 8.884/94. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO QUADRO-FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A pretendida inversão do decisum recorrido, no sentido de analisar a função social do contrato nos termos dos arts. 421 a 426 do Código Civil, bem como a abusividade do poder econômico conforme dispõe o art. 21 da Lei n.o 8.884/94, demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 853.052/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (g.n)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 54, da Lei Federal n. 8245/91 e 421 e 425, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, além da impossibilidade de revisão das cláusulas contratual e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII